Tribunal: TCU
Processo: 021.136/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11701/2020-TCU-Primeira Câmara Trata-se de pedido de prorrogação de prazo formulado pelo Secretário de Aquicultura e Pesca para atendimento ao disposto no item 1.7 do Acórdão 11161/2017-TCU-Primeira Câmara (peças 11 a 17). Considerando que o referido Acórdão concedeu prazo de 180 dias para que o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com fundamento no art. 8o da Lei 8.443/1992 c/c o art. 4o, § 4o, da IN-TCU 76/2016, instaurasse tomada de contas especial no âmbito do Convênio 41/2010 (Siconv 744449/2010) para apurar dano ao Erário em face da inexecução do objeto do referido convênio; Considerando que já foi concedida prorrogação de 60 dias, conforme peça 10; Considerando as justificativas apresentadas pela unidade jurisdicionada, bem como a informação de que está tomando medidas para o cumprimento da presente determinação; Considerando, por fim, os princípios do contraditório e da ampla defesa; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", e 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar, por mais 120 (cento e vinte) dias, o prazo para atendimento à determinação contida no subitem 1.7 do Acórdão 11161/2017-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 021.136/2020-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAgroAmbiental). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.